Tribunal: STF
Processo: HC 54543
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. O DIREITO DE ESTAR PRESENTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, CONFERIDO AO RÉU, ASSENTA NA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE GARANTE AO ACUSADO AMPLA DEFESA. A VIOLAÇÃO DESSE DIREITO IMPORTA NULIDADE ABSOLUTA, E NÃO SIMPLESMENTE RELATIVA, DO PROCESSO. NO CASO, O RÉU, EMBORA REQUISITADO PELO JUIZ, NÃO COMPARECEU A AUDIÊNCIA, PORQUE A AUTORIDADE POLICIAL DE OUTRA CAPITAL, ONDE SE ACHAVA PRESO, DECLAROU, EM TELEGRAMA, QUE NÃO PODIA ATENDER A REQUISIÇÃO, POR MOTIVOS QUE DEPOIS EXPLICARIA POR OFÍCIO. REALIZAÇÃO, NO MESMO DIA DA CHEGADA DO TELEGRAMA, DA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS, DIZENDO-SE NA ASSENTADA QUE ESTAVA JUSTIFICADO O NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DESSA AUDIÊNCIA. PEDIDO DEFERIDO.